Tribunal: STF
Processo: RHC 244748
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emanuel Edgar Borges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 902.518/SC (evento 126).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto simples, por duas vezes, em concurso material (art. 155, caput, do Código Penal) (eventos 85 e 86).



    No presente recurso, a Defesa alega a ocorrência de continuidade delitiva entre os dois delitos de furto simples, porquanto preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal. Requer o reconhecimento da continuidade delitiva.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 150).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. Precedentes. 



    2. A habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade delitiva. Precedentes. 



    3. No caso, deve ser afastada a tese de continuidade delitiva e mantida a aplicação do concurso material. Isso porque, a despeito de os fatos haverem ocorrido no mesmo lugar e de haverem sido semelhantes as condições de tempo e a maneira de execução adotada pelo agente, ficou caracterizada sua habitualidade criminosa, circunstância que afasta o vínculo subjetivo entre os delitos, que foram individualmente planejados e não ocorreram por sucessão circunstancial. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante à dosimetria da pena, o Tribunal local asseverou não ser hipótese de continuidade delitiva, tendo em vista que:



    “Na conjuntura em apreço, verifica-se que estão reunidas as exigências objetivas, porquanto foram mais de uma ação, com pluralidade de crimes que, inclusive, são da mesma espécie, dado que inseridos em um só tipo penal. Ademais, deram-se em um curto período de tempo, em igual local (Rua Nove de Março, no centro de Joinville) e constatou-se semelhança na maneira de execução. 



    Entretanto, essas equivalências entre as situações não são suficientes para demonstrar que o ilícito subsequente era continuação daquele inaugural da cadeia delitual, pois não há indícios da existência de um elo subjetivo entre as ações e os resultados, visto que não se observou um único objetivo almejado pelo inconformado, mas vários e distintos, que se renovaram a cada término de atuação, quais sejam: subtrair diferentes bens, de vítimas diversas e fazer deste meio criminoso sua forma de vida. 



    Nota-se que, diversamente da habitualidade criminosa, em que há uma sucessão planejada de crimes e, portanto, indiciária do modo de viver do criminoso, na continuidade delitiva há uma sucessão circunstancial de crimes (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 19. ed. São Paulo: 2015, v. I, p. 555). 



    Todavia, os elementos presentes nos autos evidenciam que o delito posterior ao primeiro sob análise foi individualmente planejado, sobretudo porque o agente não cessou seu intento ao conseguir sua pretensão inicial (apoderar-se de aparelhos eletrônicos), mas, ao contrário, permaneceu cometendo infrações contra o patrimônio, restabelecendo sua intenção de subtrair, bem como todo o iter criminis para alcançar este desiderato, com novo e diferente propósito.  Dessarte, não havendo provas de que o réu praticou referidos crimes em situação de sucessão circunstancial, mas sim indicadores convincentes de sua habitualidade criminosa, deve permanecer incólume a decisão profligada.” (evento 86).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, reputou que “No caso, entendo que deve ser afastada a tese de continuidade delitiva e mantida a aplicação do concurso material. Isso porque, a despeito de os fatos haverem ocorrido no mesmo lugar e de haverem sido semelhantes as condições de tempo e a maneira de execução adotada pelo agente, ficou caracterizada sua habitualidade criminosa, circunstância que afasta o vínculo subjetivo entre os delitos, que foram individualmente planejados e não ocorreram por sucessão circunstancial.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    No mesmo contexto, destaco o parecer ministerial “No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência dos requisitos do art. 71 do Código Penal, quanto à unidade de desígnios, afirmando a existência de ‘indicadores convincentes de sua habitualidade criminosa’, considerando as condenações pretéritas pela prática do crime de furto e a ausência de provas de sucessão circunstancial entre os dois furtos praticados. Assim, para acolher a tese defensiva de reconhecimento da continuidade delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que fundamentou as decisões das instâncias ordinárias quanto a sua não caracterização, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.” (evento 150).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente